Tribunal: TJSP
Processo: 2000770-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Descabimento de novo arbitramento em detrimento do que fora anteriormente definido por decisão irrecorrida e que, corretamente, havia observado o critério da Súmula no 111 do STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000770-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ROBENILDO
BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2000770-61.2020.8.26.0000 -Voto no 37.224c
2
VOTO No: 37.224c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2000770-61.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MAURÍCIO TINI GARCIA
AGRAVANTE: INSS
AGRAVADO: ROBENILDO BARBOSA DA SILVA
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Honorários
advocatícios Descabimento de novo arbitramento em
detrimento do que fora anteriormente definido por
decisão
irrecorrida
e
que,
corretamente,
havia
observado o critério da Súmula no 111 do STJ Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS
contra r. decisão que, em ação acidentária em fase de cumprimento de sentença,
fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado do débito, de
modo a alterar arbitramento anterior.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Afirma que a
questão acerca da fixação da verba honorária está preclusa, uma vez que já
havia sido decidida em cumprimento de sentença apresentado anteriormente pelo
autor. Sustenta que deve prevalecer o que ali restou decidido, ou seja, a fixação
dos honorários em 15% do valor da condenação, observada a Súmula no 111 do
STJ. Atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso quanto ao
arbitramento da verba honorária até o pronunciamento da Câmara.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2000770-61.2020.8.26.0000 -Voto no 37.224c
3
sentença que condenou o INSS ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício a partir da data da juntada do laudo pericial, fixando os
honorários advocatícios em 20% sobre as prestações vencidas no período entre
a citação e a sentença (fls. 187/189 dos autos principais).
O acórdão de fls. 208/211 (dos autos principais) negou
provimento ao apelo autárquico e deu parcial provimento ao recurso oficial,
postergando o arbitramento da verba honorária para a fase de liquidação.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença (Processo no
0004357-19.8.26.0564), o juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios
em 15% do valor das prestações vencidas até a sentença, de acordo com o
disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, do novo CPC (Súmula no 111 do STJ). Determinou
ao autor a apresentação dos cálculos, salientando que o cumprimento de
sentença da verba honorária deveria ser apresentado em separado.
Ao invés de atender à determinação naqueles autos, o autor
apresentou outro incidente, sobrevindo a decisão ora agravada que fixou a verba
honorária em 15% do valor atualizado do débito (sem a aplicação da Súmula no
111 do STJ), com a baixa e remessa ao arquivo do Processo no
0004357-19.8.26.0564.
Feitas essas anotações, tem-se que assiste razão ao
agravante.
Com efeito, não havia razão para novo arbitramento dos
honorários advocatícios, com alteração da base de incidência do percentual
definido, tendo em vista que restou irrecorrida a primeira decisão acerca desse
ponto.
Mas ainda que não fosse, impunha-se a observância do
critério utilizado no arbitramento anterior (15% do valor das prestações vencidas
até a sentença), em consonância com ao Súmula no 111 do STJ, também
aplicável na vigência do novo CPC em relação às ações previdenciárias.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital